Tribunal: TJBA
Processo: 8010092-57.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010092-57.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PETROCHEM INTERNACIONAL LTDA Advogado(s): RAFAEL COUTO RIBEIRO APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS, ADRIANA MALDONADO DALMAS EULALIO ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK. TRANSAÇÕES NÃO PRESENCIAIS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EMPRESARIAL .VALIDADE DAS CLÁUSULAS DE ALOCAÇÃO DE RISCOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES CONTRATUAIS DE SEGURANÇA PELO LOJISTA. FRACIONAMENTO DE TRANSAÇÕES. ENTREGA DE MERCADORIAS A TERCEIROS SEM VALIDAÇÃO IDÔNEA DA TITULARIDADE DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA CREDENCIADORA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de estornos financeiros (chargebacks) realizados após contestação de compras efetuadas mediante fraude eletrônica em operações comerciais não presenciais. A autora sustentou a abusividade das cláusulas contratuais que lhe imputaram os prejuízos decorrentes das fraudes praticadas por terceiros, alegando que os riscos operacionais inerentes às transações eletrônicas deveriam ser integralmente suportados pela empresa credenciadora de pagamentos. Pleiteou a declaração de nulidade das disposições contratuais, a restituição dos valores estornados e compensação por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais de chargeback e a culpa exclusiva da autora pelas fraudes ocorridas, diante da inobservância de deveres mínimos de cautela e segurança na realização das operações comerciais. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual firmada entre lojista e empresa credenciadora de meios eletrônicos de pagamento; (ii) saber se são válidas as cláusulas contratuais que atribuem ao lojista os riscos decorrentes de fraudes em transações não presenciais submetidas ao procedimento de chargeback; (iii) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa credenciadora ou se os prejuízos decorreram exclusivamente da conduta negligente da autora; e (iv) definir se os fatos narrados configuram dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica apelante. III. Razões de decidir A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente empresarial, destinando-se a viabilizar e fomentar a atividade econômica da apelante mediante disponibilização de sistema eletrônico de pagamentos, circunstância que afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Inexistem elementos concretos aptos a demonstrar situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da apelante que autorizem a mitigação excepcional da teoria finalista, tratando-se de sociedade empresária que contratou os serviços em igualdade de condições negociais, incidindo, portanto, as regras gerais do direito civil e empresarial, especialmente os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos. O procedimento de chargeback constitui mecanismo legítimo de proteção do sistema financeiro e das operações eletrônicas de pagamento, destinado a possibilitar o estorno de transações contestadas pelo titular do cartão em hipóteses de fraude, clonagem ou uso indevido dos dados bancários. As cláusulas contratuais que transferem ao lojista a responsabilidade pelas transações não presenciais revelam válida a alocação negocial de riscos, sobretudo porque, nessas modalidades de venda, compete exclusivamente ao comerciante verificar a autenticidade da operação, a identidade do comprador e a regularidade da entrega das mercadorias. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização exclusiva do lojista em hipóteses de chargeback quando evidenciado o descumprimento dos deveres contratuais de cautela e segurança, especialmente nas situações em que sua conduta contribui decisivamente para o êxito da fraude perpetrada por terceiros. No primeiro evento fraudulento, a autora realizou sucessivas tentativas frustradas de processamento do cartão físico do comprador, todas recusadas pelos sistemas de segurança da operadora sob indicação de inconsistência eletrônica, circunstância que evidenciava elevado risco de fraude. Ainda assim, a apelante prosseguiu com a venda mediante inserção manual de dados fornecidos verbalmente pelo suposto comprador. Restou demonstrado, ainda, que a apelante promoveu o fracionamento artificial da operação financeira em diversas transações menores realizadas no mesmo cartão e no mesmo dia, prática expressamente vedada pelas condições gerais de credenciamento, conhecida no mercado como “fatiamento”, utilizada para contornar mecanismos automáticos de segurança e monitoramento das instituições financeiras. Quanto ao segundo evento fraudulento, verificou-se que a autora realizou venda remota de elevado valor e autorizou a retirada presencial das mercadorias por terceiro estranho à relação contratual, sem proceder à adequada conferência da identidade do portador do cartão ou à obtenção de comprovantes idôneos de autorização e recebimento da mercadoria. A apelada oportunizou regularmente à autora a apresentação administrativa de documentos aptos à reversão dos chargebacks perante as bandeiras e instituições emissoras, porém a apelante limitou-se a apresentar registros sistêmicos de autorização financeira, insuficientes para comprovar a regularidade das operações e a efetiva entrega das mercadorias aos legítimos titulares dos cartões utilizados. A autorização eletrônica preliminar da transação não transfere à credenciadora a responsabilidade integral pela verificação da identidade do comprador ou pela segurança da entrega dos produtos, incumbências que permanecem sob responsabilidade exclusiva do lojista nas operações realizadas sem cartão presente. Evidenciado o descumprimento dos deveres contratuais de segurança pela autora, os estornos financeiros realizados pela apelada configuram exercício regular de direito expressamente previsto no contrato de credenciamento, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito apto a ensejar reparação material. A pretensão indenizatória por danos morais igualmente não merece acolhimento, pois a autora não comprovou qualquer abalo à sua honra objetiva, reputação comercial ou credibilidade perante o mercado, limitando-se a controvérsia a mero inadimplemento decorrente de fraude praticada por terceiros e aos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela apelante. Ausente demonstração de conduta ilícita da ré ou de efetiva lesão extrapatrimonial à pessoa jurídica autora, resta inviável a configuração do dever de indenizar, nos termos da Súmula nº 227 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010092-57.2019.8.05.0150, em que figuram como apelante PETROCHEM INTERNACIONAL LTDA e como apelada STONE PAGAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .